Tribunal: TJBA
Processo: 8042298-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042298-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DA COSTA

AGRAVADO: KLEBER SOUSSA SOLLA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS PINTO, ELEONTINA MENESES SANTOS BRAGA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital da empresa agravada, sob o fundamento de que não foram esgotadas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a citação por edital na hipótese dos autos, diante das diligências realizadas para localização da parte agravada.

III. Razões de decidir
A regra prevista no art. 242 do CPC é a citação pessoal, sendo a citação por edital medida excepcional.
O art. 256 do CPC estabelece que a citação por edital é cabível apenas após o esgotamento das tentativas de localização, inclusive mediante consultas a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a citação editalícia somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu.
No caso concreto, não houve a devida requisição de informações em cadastros públicos, motivo pelo qual não se configurou o esgotamento necessário.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8042298-79.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 2ª Vara de Feitos Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Itabuna/BA, tendo, como Agravante,
MARCUS VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRA
e, como Agravados,
KLEBER SOUSSA SO
LLA e FORMIGUINHA CLIMATIZACAO, SERVICOS & MATERIAL PARA CONSTRU
Ç
AO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA